Tribunal: TJSP
Processo: 1013917-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito levado a registro sem prévia notificação - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Ausência de prévia comunicação por parte da ré – Dano moral reconhecido – Precedentes do STJ – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013917-70.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
MARTINS DOS SANTOS NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013917-70.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No:
24196
APELAÇÃO:
1013917-70.2017.8.26.0100
COMARCA:
SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
APTE.:
LUIS MARTINS DOS SANTOS NETO
APDA.:
SERASA S.A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Débito
levado a registro sem prévia notificação - Sentença de
improcedência
Recurso do autor
Ausência de prévia
comunicação por parte da ré
Dano moral reconhecido

Precedentes do STJ
Sentença reformada - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
1.- A sentença de fls. 169/171, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente a pagar custas, despesas processuais e
honorário sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.
Apela o autor às fls. 173/210.
Afirma que a ré Serasa enviou notificação de negativação para
endereço errado e posteriormente ao apontamento, o que está em desacordo com a Súmula
359 do STJ. Aduz que a sentença se baseou em documento juntados intempestivamente
com a contestação e que a conduta da apelada lhe causou dano moral.
Recurso tempestivo, não preparado (gratuidade) e respondido (fls.
229/234).
É o relatório.
2.- Parcial razão assiste ao autor-apelante.
A parte ré não provou cabalmente que notificou o autor antes de
realizar o apontamento negativo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a notificação nesses casos deve ser prévia:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em
cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de
postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento.
Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013917-70.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
- Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação
consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a
postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à
inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário
aviso de recebimento.
- A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor.
II- Julgamento do recurso representativo.
- A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a
prévia comunicação a que se refere o art. 43, §2o, do CDC, seja
promovida mediante carta com aviso de recebimento.
- Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não
aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição
de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com
fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ.
- O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que "a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do
seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.
43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada." (Recurso Especiais em Processos
Repetitivos nos 1.061.134/RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do
recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema.
Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial improvido.1
No caso dos autos, o apontamento questionado refere-se a um
contrato de número 01000000000020402, no valor de R$ 106,69, levado a registro em
05.06.2015.
Todavia, os documentos apresentados demonstram que a notificação
ao autor foi emitida pela Serasa quase um mês depois, em 03.07.2020 (fls. 114 e 117).
Consigne-se, por oportuno, que em tais casos já se presume o dano
apenas pela manutenção indevida, sendo desnecessária qualquer outra prova concreta de
sua ocorrência.
O dano moral, no caso, opera-se in re ipsa, ou seja, é consequência
inexorável da conduta irregular da ré apelada, de modo que despicienda a comprovação de
prejuízos efetivos.
O valor da indenização por danos morais deve ser, de acordo com a
jurisprudência, arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, evitando-se que ocorra o
enriquecimento sem causa de quem a recebe e, inversamente, o empobrecimento, também
ilícito, de que a paga.
1 (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 09/09/2009, DJe 20/10/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013917-70.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
No caso em exame, sopesando os fatos e em atenção aos princípios
da proporcionalidade e racionalidade e, tendo em vista a reprovabilidade da conduta ilícita,
intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor, bem como a capacidade
econômica do requerido causador do dano, mostra-se razoável fixar a indenização em R$
15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se revela adequada a reparar os danos de ordem
extrapatrimonial, sem que se configure enriquecimento indevido da parte autora, nem
excessivo ônus a ser suportado pela parte requerida, além de servir de desestímulo àquele
que lesou, a fim de que não mais pratique tal ato.
Nesse sentido:
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante da
publicidade da informação restritiva, levou em conta a gravidade da conduta e está em
perfeita consonância com julgados desta C. Corte em casos análogos, a saber:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso da ré Alegação
de incorreção Pedido de reforma, com o afastamento da obrigação de
indenizar Pedido alternativo de redução do valor fixado a título de
indenização Anotação desabonadora do nome da autora sem a prévia
existência de notificação Dano moral caracterizado Legitimidade
passiva e responsabilidade confirmadas Orientação firmada pelo C. STJ,
em análise de recursos repetitivos, no sentido de necessária prévia
notificação do devedor, ainda que as informações sejam oriundas do
chamado "cadastro de emitentes de cheques sem fundo, CCF" Acerto da
r. Sentença Reapreciação pormenorizada da r. Decisão que implicará em
desnecessária repetição dos adequados fundamentos do pensamento
adotado em 1o grau Simples ratificação dos termos da r. Decisão adotada
pelo juízo, que se mostra suficientemente motivada
Recurso não
provido. Recurso adesivo da autora Pedido de majoração da verba
indenizatória, esta definida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Necessária
redefinição da indenização pelos prejuízos de ordem moral
experimentados pela autora Verba indenizatória que se fixa em R$
15.000,00 (quinze mil reais)
Honorários de advogado fixados em
percentual correspondente a 15% do valor da condenação Definição da
verba honorária dentro dos padrões normais, sem excessos ou incorreções
Necessária parcial reforma dos termos da r. Sentença Recurso do
banco réu não provido, e provido em parte o recurso adesivo da autora.
(TJSP,
Apel.
0003861-03.2014.8.26.0390,
Relator(a):
Simões
de
Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2017).
Apelação. Ação visando o cancelamento de anotações e indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013917-70.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
Responsabilidade civil. Banco de dados. Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF). Cabe à entidade mantenedora do
cadastro de inadimplentes a notificação prévia do devedor acerca da
negativação de seu nome. Incidência do art. 43, §2o, do CDC e da
Súmula 359 do STJ. Cancelamento determinado. Ausência de anotações
anteriores. Dano moral configurado. Indenização devida. Quantum
arbitrado em R$ 15.000,00. Recurso provido.
(TJSP, Apel. 1001148-69.2016.8.26.0066, Relator(a): Roberto Maia, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2017).
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO
NOS
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Devolução de cheque por insuficiência de fundos
Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central
(CCF) Ausência de notificação prévia por parte da requerida A
comunicação acerca da negativação do nome é obrigação dos bancos de
dados e cadastros de consumidores Descumprimento do disposto no
artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor Entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
repetitivo 1061134/RS Cancelamento dos apontamentos Indenização
por danos morais devida Fixação no montante de R$ 15.000,00
Recurso provido. (TJSP Apel. 1003395-57.2015.8.26.0066 - Relator(a):
Mario de Oliveira - 19a Câmara de Direito Privado j. 16.05.2016).
Desse modo, a sentença é reformada para julgar parcialmente
procedentes os pedidos, ficando a ré condenada ao pagamento de indenização por danos
morais em favor do autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do presente acórdão e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação
(Súmula 54 do STJ).
Pela sucumbência, arcará a ré com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
condenação, conforme art. 85§ 11o do CPC.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.
As partes ficam advertidas que eventuais embargos de declaração
contra este Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC, lembrando que
a gratuidade de justiça não isenta a parte de arcar com multas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013917-70.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator